Tribunal: TJSP
Processo: 1091219-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Anomalias, atraso na obra e pagamentos incorretos. Local da obra não preservado – Perícia técnica realizada em procedimento de produção antecipada de prova inconclusiva. Improcedências das demandas – principal e reconvencional – mantidas, nos termos do art. 252 do RITJSP. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Anomalias, atraso na obra e pagamentos incorretos. Local da obra não preservado – Perícia técnica realizada em procedimento de produção antecipada de prova inconclusiva. Improcedências das demandas – principal e reconvencional – mantidas, nos termos do art. 252 do RITJSP. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.